Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. Precedentes TJDFT.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.